Tribunal: STF
Processo: HC 205293
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Juliano Azevedo Silva em favor de Marcos Vinicius Silva de Freitas contra acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 673.064/MG.
    Colho da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo regimental interposto por MARCOS VINICIUS SILVA DE FREITAS de decisão do Ministro Presidente deste Tribunal Superior que indeferiu liminarmente o writ com fundamento na Súmula 691/STF. 
    A defesa reitera a tese de invasão domiciliar efetivada pelos policiais militares. Destaca que o paciente nega a propriedade da droga e também que tenha franqueado a entrada dos agentes de segurança no imóvel, conforme depoimento prestado na delegacia. Pontua que a diligência não foi acompanha de gravação audiovisual e de consentimento por escrito, como exige esta Corte para sua validade. 
    Afirma ainda que não há fundamento válido para a prisão cautelar. 
    Requer, assim, a colocação do paciente em liberdade. 
    É o relatório.” (eDOC 
    No STJ, o HC foi indeferido liminarmente. Interposto agravo regimental foi julgado prejudicado.
    Nesta Corte, a defesa requer que seja “[...] concedida liminarmente a Ordem de Habeas Corpus, para determinar que o Superior Tribunal de Justiça proceda com o julgamento do mérito do AgRg no HABEAS CORPUS Nº 673.064 - MG (2021/0180518-4)”
    Além de “ SOBRESTAR O FEITO - SUSPENSÃO DO PROCESSO DE PRIMEIRO PISO ATÉ O JULAMENTO DO MÉRITO DO PRESENTE WRIT” (eDOC 1, p. 15)
    A PGR opina pelo não conhecimento.
    É o relatório.
    Decido. 
    Preliminarmente, em análise dos autos, consta que, concomitantemente à presente impetração, a Quinta Turma daquela Corte realizou o julgamento do mérito e, por unanimidade, denegou o citado HC 673.064/MG.
    Assim, não mais subsiste interesse jurídico legítimo do paciente a ser amparado na presente via.
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF. 
    Publique-se. 
    Brasília, 8 de setembro de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente